Tribunal: STF
Processo: ARE 1579376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 25, fl. 6):



    PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90). SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO DO DANO. AUSENCIA DE PEDIDO DO MPF. MULTA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que "ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível, via de regra, não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de responsabilização cível e penal" (RHC 102.196/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 06/05/2019). 2. No caso concreto, não restou demonstrado o ajuizamento de ação cível com vistas à discussão do crédito tributário constituído em desfavor do apelante, não havendo qualquer pendência judicial concernente à declaração de existência ou exigibilidade do débito. Não se vislumbra nenhuma situação específica que pudesse ensejar o sobrestamento da presente ação penal, afigurando-se hígido o crédito tributário lançado pela Receita Federal. 3. Devidamente comprovada a materialidade delitiva, mormente em face da Representação Fiscal para Fins Penais – processo n.10972.720024/2013-78 (Id. 216748536, fl.2/22). Não se tem notícia de qualquer nulidade na tramitação do procedimento administrativo fiscal que culminou com a constituição definitiva do crédito tributário, restando incólume a presunção de legitimidade do lançamento, não tendo a defesa infirmado os fatos comprovados nos autos e muito bem descritos na sentença. 4. Autoria e dolo comprovados. Da análise das provas produzidas nos autos, entendo que a supressão ou redução do tributo (resultado) não decorreu da simples falta de dever de cuidado do acusado, isto é, em razão de mera “negligência escritural”, mas resta suficientemente demonstrado que o acusado tinha ciência do recebimento de rendimentos e movimentações financeiras não declarados ao fisco, omitindo o real valor das operações que a empresa da qual era administrador e sócio realizava, cujas falsas omissões importaram na supressão do pagamento de enorme quantia de tributos federais. 5. A obrigação de reparar o dano decorrente da prática do delito, a teor do que dispõe o art.387, inciso IV, do CPP, exige para sua aplicação que o pedido tenha sido previamente formulado pelo MPF, a fim de que ao réu seja oportunizado o direito de se defender da pretensão indenizatória, sob pena de clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Na hipótese dos autos, não se vislumbra pedido do MPF de reparação de danos na peça acusatória, pelo que a sentença deve ser reformada nesse ponto para excluir a pena de reparação do dano. 7. O exercício regular do direito constitucional de recorrer não deve ensejar condenação do recorrente às penalidades por litigância de má-fé e multa, conforme entendimento pacífico do STJ. 8. No caso, foi interposto apenas um embargos de declaração e as razões do recurso não denotam intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer, pelo que entendo não ser devida a incidência da multa prevista no art.1026, §2º, do CPC c/c art.3º do CPP. 9. Recurso provido em parte.



    Consta dos autos, em síntese, que ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA foi condenado às penas de 2 anos, 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 30 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal. A título de reparação do dano também foi fixado o valor de R$4.011.337,20 (Doc. 11).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele parcialmente provido “para excluir da condenação a reparação de danos e excluir a multa aplicada quando dos embargos de declaração” (Doc. 25, fl. 4).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 43).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 5º, caput, LIV e LVII, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 51).



    Alega que “o próprio crédito tributário que veio a ser inscrito em dívida ativa e seria a prova da materialidade da suposta infração penal pode ser anulado pelo poder judiciário, o que levaria à consequente anulação de todo o procedimento criminal” (Doc. 51, fl. 8).



    Argumenta que “ainda que a materialidade do suposto crime fiscal seja confirmada, o que se admite apenas para fins de argumentação, a lesividade do suposto crime tributário estará esvaziada por completo, na medida em que o eventual crédito tributário está satisfeito” (Doc. 51, fl. 9).



    Assevera que “não se justifica a tramitação de processo-crime, pois a solução adotada na execução fiscal poderá ensejar a extinção da punibilidade do crime pelo pagamento integral do débito fiscal, ou então a absolvição do acusado pela eventual desconstituição do crédito tributário” (Doc. 51, fl. 10).



    Segundo diz “no caso concreto existe questão prejudicial em outra esfera para a discussão do auto de infração, aliado ao fato de que a empresa apresentou garantia em valor superior ao débito fiscal, a qual já foi aceita pela Fazenda, é nítido que o v. acórdão, ao manter a condenação e o prosseguimento do feito, claramente contrariou os princípios constitucionais do devido processo legal, da isonomia e da presunção de inocência” (Doc. 51, fl. 16).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 51, fls. 17-18):



    com o fim de anular a condenação em face do Recorrente, com o consequente TRANCAMENTO da ação penal. 



    Subsidiariamente, requer-se a anulação da condenação em face do Recorrente, e a SUSPENSÃO do feito, até o julgamento definitivo da Execução Fiscal nº 0001505-37.2019.401.3802, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Uberaba/MG.



    Por fim, não sendo este o entendimento de V.Exas., requer-se a concessão de habeas corpus de ofício por este E. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a evidente ilegalidade da decisão recorrida, a qual contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a fim de anular a condenação em face do Recorrente, com o consequente TRANCAMENTO da ação penal. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “o acórdão está em sintonia com o entendimento firmado pelo STF” (Doc. 60).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência do óbice (Doc. 68).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 49), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 58). Interposto agravo (Doc. 65), o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso (Doc. 166). Novamente, interposto agravo, a Quinta Turma do STJ o desproveu (Doc. 113), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 117).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 51, fl. 7):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    As questões ora versadas se fundam no exercício da jurisdição penal, que exibe claro interesse público. Cuida-se de examinar os contornos dos princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal e da presunção de inocência. 



    O Recorrente entende que é viável e necessária a manifestação do E. Supremo Tribunal Federal sempre que a decisão recorrida tenha optado pela flexibilização de dispositivos constitucionais de tal magnitude. 



    A definição da conduta aceitável ou inaceitável do Juiz penal reflete no exercício da jurisdição para todos os demais cidadãos. 



    A rejeição de comportamentos que violam os direitos fundamentais é essencial para sua difusão e concretização, bem como para a confirmação do devido processo legal e do próprio Estado de Direito. Imprescindível, portanto, manifestação desse E. Supremo Tribunal Federal, para que censure tais práticas e comunique aos operadores do direito em instâncias inferiores que as proteções constitucionais e legais dos direitos dos indivíduos continuam válidas. 



    Assim, a relevância jurídica de pontos questionados no presente recurso e os reflexos mais amplos da flexibilização de garantias constitucionais indicam que a discussão transborda os limites particulares e interesses subjetivos da causa, surgindo a oportunidade para o Pretório Excelso firmar precedente relevante acerca do alcance efetivo do artigo 5º, caput, e incisos LIV e LVII, da Constituição Federal. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Ainda que superados esses graves óbices, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE estabelece que a instauração de ação penal por crime material contra ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/1990) somente é admissível após o lançamento definitivo do tributo. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 24, nos seguintes termos: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” 



    Dessa forma, uma vez constituído o crédito tributário por meio do lançamento definitivo do tributo, consuma-se o crime de sonegação fiscal, não havendo mais qualquer impedimento ao exercício da pretensão punitiva do Estado. Ou seja, exige-se apenas o esgotamento da instância administrativa, sem necessidade de análise do caso pelo juízo cível.



    Justamente por isso, “Eventual discussão cível quanto a existência do débito fiscal, sua anulação, multas, consectários ou mesmo questionamentos referentes ao quantum devido não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, em razão da independência das esferas, ressalvadas apenas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (HC 136.639/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/10/2016) Da mesma forma, “eventual garantia do débito tributário no processo que tramita no juízo cível não impede a continuidade das investigações” (HC 158.053-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/4/2019). No mesmo sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    [...]



    2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. A ação penal instaurada contra o paciente está embasada em débito tributário definitivamente constituído. A superveniente tramitação de ação cível para rediscutir a existência da dívida tributária não autoriza o encerramento prematuro do processo-crime.



    4. O fato novo suscitado na impetração (julgamento de apelação cível que teria declarado a inexistência da dívida) não pode ser conhecido por esta Corte: seja porque acarretaria uma indevida supressão de instâncias; seja porque a decisão que em tese beneficiaria o paciente ainda não transitou em julgado.



    5. Agravo regimental desprovido



    (HC n. 130.510-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 29.6.2016). 



    Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Decreto-lei n. 756/1969, arts. 17 e 18. Sonegação fiscal. Recursos liberados pela SUDAM. Apuração dos fatos pela Policia Federal. Não cabe obstar essa investigação, tão-só, porque aforou a empresa de que os pacientes são sócios ação anulatória de débito fiscal, com o deposito da importância para a garantia do juízo, tornando inviável, assim, de logo, a execução fiscal (Lei n. 6830/1980, arts. 1. e 2.; Decreto-lei n. 756, art. 17). A garantia do juízo resultante do deposito aludido não elide o ilícito criminal de sonegação fiscal. Questão relativa a boa-fé dos indiciados pende de provas e de seu exame. Código de Processo Penal, art. 93. Habeas Corpus indeferido.



    (HC 68.902/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJe 14.8.1992) 



    Nessa linha de consideração, cabe registrar, ainda, o seguinte trecho da decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER, no julgamento do RHC 172.190/SP (DJe de 23/4/2021): 



    Tal como bem ressaltado no parecer ministerial ‘[a] se acolher as razões da impetração, de que o ajuizamento de embargos à execução constitui causa impeditiva da ação penal, bastaria ao devedor, assim que a Administração constituísse o crédito tributário, deduzir qualquer pretensão anulatória em Juízo, oferecendo garantias, independentemente de qual fosse o fundamento, para obstar o início à persecução penal, o que não se afigura razoável. A pretensão deduzida na seara cível, com o fim de desconstituir o crédito tributário, não prejudica o trâmite da ação penal correlata, em razão da independência entre as respectivas esferas’. 



    Adstrita a estas balizas processuais, entendo que o acórdão hostilizado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, não revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita. 



    Portanto, a mera discussão sobre a exigibilidade do crédito tributário no juízo cível não afasta, por si só, a materialidade do delito, conforme destacado pelo Tribunal de origem (Doc. 25, fls. 2-3): 



    Preliminar



     O apelante sustentou em suas razões que o reconhecimento da infração penal objeto deste feito depende do julgamento de ação cível em que se discute a existência do débito e, subsidiariamente, a exigibilidade do crédito tributário constituído em desfavor do réu, a teor do que dispõe o art.93 do CPP, pugnando, assim, pela suspensão do presente processo até decisão final da ação cível.



     Não assiste razão ao apelante. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que "ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível, via de regra, não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de responsabilização cível e penal" (RHC 102.196/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 06/05/2019). 



    O fato de o processo administrativo finalizado, com lançamento definitivo do crédito tributário, ser objeto de ação anulatória na esfera cível não representa, em regra, óbice à persecução penal. 



    No caso concreto, o próprio apelante afirmou quando da apresentação de resposta à acusação (Id. 216748538, fls.33/40), que a ação cautelar por ele ajuizada para garantir o débito, com vistas a obter certidão negativa de débito, havia sido indeferida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Uberaba/MG (processo n.1000133-36.2019.4.01.3802 - Id. 216748539, fls.34/39), e o agravo interposto perante o TRF da 1ª Região, à época, ainda não havia sido julgado (processo n.1009116- 81.2019.4.01.0000). 



    Com efeito, nos autos, não resta demonstrado o ajuizamento de ação cível com vistas à discussão do crédito tributário constituído em desfavor do apelante, não havendo qualquer pendência judicial concernente à declaração de existência ou exigibilidade do débito.



    O que se observa do processo n. 1000133-36.2019.4.01.3802 - Id. 216748539, fls.34/39, é que o ora apelante ofereceu um bem em garantia ao pagamento do débito, com a finalidade de evitar a emissão de certidão positiva de débito, que poderia comprometer o exercício das atividades da pessoa jurídica. Naqueles autos, todavia, o pedido foi indeferido por não ter sido comprovado que o valor do bem dado em garantia seria suficiente para quitação do débito. 



    Desse modo, não se vislumbra nenhuma situação específica que pudesse ensejar o sobrestamento da presente ação penal, afigurando-se hígido o crédito tributário lançado pela Receita Federal. 



    Afasto, portanto, a possibilidade de suspensão do processo, não demonstrada a existência de qualquer óbice à regular tramitação da ação penal.



    [...]



    Autoria e dolo 



    Quanto à autoria, cumpre asseverar que da denúncia constou narrativa suficientemente detalhada dos fatos, sua participação e responsabilidade, bem como as circunstâncias que envolveram a empreitada delitiva, permitindo o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Lado outro, diferentemente do que alega a defesa, a sentença não condenou o réu somente por este figurar como sócio administrador da empresa Agropecuária Rodrigues da Cunha Ltda. - EPP, mas sim porque o acusado Antônio Ronaldo Rodrigues da Cunha participava efetivamente da gestão da sociedade (Id. 216748536, fl.32/39). Inclusive, no âmbito do procedimento administrativo fiscal, foi o réu quem assinou todas as manifestações encaminhadas à Receita Federal, na qualidade de representante legal da empresa autuada (Id. 216748527). Cumpre destacar, ademais, que o simples inadimplemento lançado pela administração tributária não se mostra suficiente para caracterizar uma conduta como criminosa. Apenas a verificação da existência da fraude, no caso pela omissão, e a intenção ou assunção do risco de produzir o resultado (redução ou supressão do tributo) é que caracteriza a conduta como criminosa. Da analise das provas produzidas nos autos, entendo que a supressão ou redução do tributo (resultado) não decorreu da simples falta de dever de cuidado do acusado, isto é, em razão de mera "negligência escritural", mas restou suficientemente demonstrado que o acusado tinha ciência do recebimento de rendimentos e movimentações financeiras não declarados ao fisco, omitindo o real valor das operações que a empresa da qual era administrador e sócio realizava, cujas falsas omissões importaram na supressão do pagamento de enorme quantia de tributos federais. Nessa senda, resta induvidoso o dolo com que agiu o ora apelante ao omitir a declaração de receitas ao fisco e suprimir o pagamento de tributos. Desse modo, presentes a autoria e a materialidade, bem como os pressupostos de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, correta a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no art. 1°, inciso I, da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71 do CP.



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente